Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020).
4. Na hipótese, a autora perdeu voo de conexão em Guarulhos em razão de atraso no voo do primeiro trecho (Brasília - Guarulhos) e, após aguardar longas horas em fila para remarcação do voo, teve o embarque do voo remarcado também atrasado, e embarcou para o destino somente 18 horas após o horário do voo original.
5. A companhia aérea, em contestação, explicou que houve o cancelamento do voo do segundo trecho (Guarulhos – Juazeiro do Norte/CE) em razão de impedimentos meteorológicos e juntou prints do sistema METAR (ID 72737935, pág. 9 e 10).
6. Os elementos dos autos, todavia, demonstram que, a despeito do temporal, o voo Guarulhos – Juazeiro do Norte/CE decolou pontualmente (ID 72737914, pág. 2) e o voo para o qual a autora foi reacomodada - que partiria às 8h25, mas decolou somente às 15h30 - atrasou em razão de impedimentos operacionais (ID 72737915). Não há nada nos autos que explique o atraso do voo do primeiro trecho (Brasília - Guarulhos). Assim, está caracterizada a falha na prestação do serviço.
7. Os autos demonstram também que a autora somente recebeu assistência material após 4h da manhã do dia 21/12, sendo, portanto, devida a indenização dos R$ 42,40 gastos com alimentação à 00h26 (ID 72737919).
8. Supera os limites do mero aborrecimento a perda da conexão em razão de atraso do voo anterior, a permanência de mais de 5 horas em fila, durante a madrugada, para reacomodação em outro voo e chegada ao destino quase 19 horas após o horário previsto.
9. Nesse cenário, o valor fixado a título de compensação (R$ 2.000,00) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.